Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVANTE DE AUSÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

I- A legislação vigente não exige o esgotamento da via administrativa como condição necessária para o ajuizamento de ação de conhecimento, objetivando a cobrança de indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT.

II- Encontrando-se devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o óbito da segurada e o acidente de trânsito, através de boletim do acidente, certidão de óbito e laudo de exame cadavérico, é devida a indenização por morte aos herdeiros (art. 5o, § 1o, a, Lei 6194/74).

III- É desnecessário que os autores comprovem a inexistência de outros herdeiros, além dos que constam na certidão de óbito, ou apresente a certidão de dependentes do INSS. Precedentes desta Corte.

IV- O termo inicial da correção monetária, nas indenizações do seguro DPVAT, é a data do evento danoso, entendido como a data do acidente de trânsito.

V- Negou- se provimento ao recurso.